Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-77.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000273-61.2022.811.9005 (Recurso Inominado n. 1032104-44.2020.8.11.0002)
Impetrante: Ana Paula Ramos Sabala Santiago
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Turma Recursal Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Ana Paula Ramos Sabala Santiago em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz de Direito da Turma Recursal, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, autoridade apontado como coatora.
O MM. Juiz negou seguimento ao recurso inominado interposto nos autos de n. 1032104-44.2020.8.11.0002 pela ausência de recolhimento de preparo recursal, o que estaria em descordo com o que prevê o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, por entender que a impetrante não comprovou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência financeira.
Assim, a impetrante pleiteia em sede liminar o deferimento do pedido de justiça gratuita e o consequente recebimento do recurso inominado aviado e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.
É o relatório do essencial. Fundamento e decido.
De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Já o art. 5o, II, da mesma lei disciplina que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
Dá análise destes autos, observo que é incabível o presente mandado de segurança, pois a impetrante se vale desta via com a intenção de ver reformada decisão monocrática proferida por Juiz Relator desta Turma Recursal, quando o meio processual adequado é o recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e Súmula 01 desta Turma Recursal[1].
Deste modo, não há como permitir o recebimento e prosseguimento válido e regular deste mandamus, pois se revela manifestamente inapropriado o manejo do referido remédio constitucional como sucedâneo recursal, não tendo cabimento, portanto, em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão da impetrante.
Neste sentido, leia-se:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Observada a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, em nítida violação ao artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, existindo recurso de Agravo Interno no Regimento Interno do TJMT, bem como, artigo 1021 do NCPC, deve ser indeferida a peça de mandado de segurança, com a consequente denegação da ordem mandamental. (N.U 1022429-63.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DO RELATOR DAS TURMAS RECURSAIS – INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA - TERATOLOGIA INEXISTENTE – RECURSO PRÓPRIO E ADEQUADO NÃO UTILIZADO - IMPOSSIBILIDADE DE SE VALER DO “WRIT” COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO MANTIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
(...)
“(...) I - A competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato praticado por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se aos casos em que a decisão seja considerada teratológica, consoante inteligência do artigo 17, letra “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.
II - Em consonância com o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, não é admissível mandado de segurança contra ato judicial contra o qual caiba recurso.
III - Pacífica a jurisprudência e a doutrina pátrias, no sentido de que o mandado de segurança não é admissível como substituto de recurso próprio, pois por ele não se admite a reforma da decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. (N.U 0034921-51.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 18/06/2013)
(N.U 1018341-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)
Destaque-se, portanto, que inexiste dúvida objetiva acerca da modalidade de recurso adequada para impugnar a decisão objeto do presente writ, tratando-se de erro insanável que não admite qualquer conversão ou fungibilidade.
Pelo exposto, à vista da ausência de preenchimento de pressupostos para o presente feito ser recebido e processado de forma válida e regular, indefiro a petição inicial e julgo extinto este processo, por se tratar de via eleita inadequada, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI do CPC e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
Notifique-se o magistrado relator do recurso de n. 1032104-44.2020.8.11.0002 para ciência desta decisão e providências necessárias.
Deixo de condenar a impetrante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, dada a natureza da ação.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das formalidades necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator
[1] SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).